Tribunal: STF
Processo: ARE 1605293
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 17, p. 1-11), de cuja ementa extraio:

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em relação a sentença que, por desclassificar a conduta imputada ao réu para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, declarou a incompetência absoluta para o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta praticada pelo réu se amolda à figura típica do tráfico de drogas ou da posse para o uso pessoal, consideradas as alegações de que a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e a autoria dos fatos foram comprovadas nos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio de diversos documentos e depoimentos.
4. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e corroboram a prática do crime de tráfico. 
5. A alegada exclusiva finalidade de uso próprio não encontra amparo no conjunto fático-probatório. 
6. A quantidade de droga apreendida (490g) é incompatível com o uso pessoal, e evidencia a intenção de tráfico. 
7. O réu possui antecedentes criminais, o que justifica a fixação da pena acima do mínimo legal e o regime fechado para o seu cumprimento. 
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reformar a r. sentença e condenar o recorrido por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. _________ 
” (eDOC 17, p. 1)

Daí o RE (eDOC 30, p. 1-31) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 21, p. 1-16).

O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOCs 25 e 34). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-6) e do agravo em recurso especial (eDOC 46, p. 1-11).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 3.103.506/PR (eDOC 60, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 84-103). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 109, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Finalmente, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante consta na decisão ora agravada, “De plano, deve-se destacar que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, embora cerne da argumentação do Recorrente, não foi objeto de enfrentamento direto e explícito sob essa específica rubrica constitucional pela Câmara Julgadora no acórdão que apreciou o recurso em sentido estrito. Configura-se, assim, a ausência de prequestionamento da matéria constitucional nesses termos, requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme consagram as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 34, p. 2; grifos originais).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.  

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
      Documento assinado digitalmente